Tribunal: TJDFT
Processo: 0748650-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748650-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: CASSIO MORAIS RAMOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 4 de dezembro de 2024 14:13:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator